Tribunal: TJSP
Processo: 0000178-24.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação indenizatória ajuizada pelo apelante julgada procedente. Apelado que obteve reforma parcial da r. sentença em ação rescisória – Insurgência contra r. decisão que julgou extinto o incidente, sem resolução do mérito, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. Cumprimento de sentença que tramitava na ação principal no

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação indenizatória ajuizada pelo apelante julgada procedente. Apelado que obteve reforma parcial da r. sentença em ação rescisória – Insurgência contra r. decisão que julgou extinto o incidente, sem resolução do mérito, em razão da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. Cumprimento de sentença que tramitava na ação principal no 0051397-72.2004.8.26.0224. Pedido idêntico de bloqueio de valores formulado naqueles autos – Embora o Provimento CG No 16/2016 priorize o procedimento eletrônico, a instauração de novo incidente em apartado pode gerar tumulto processual – Superveniência de extinção, com resolução do mérito, da fase de cumprimento de sentença no processo principal, nos termos do art. 487, II, do CPC – Gratuidade judiciária concedida. Apelado que não trouxe elementos capazes de infirmar a hipossuficiência econômica do apelante outrora analisada – Recurso desprovido.